Tribunal: TJSP
Processo: 1072276-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. Venda de produtos por meio de plataforma de digital mantida pelo MercadoLivre. Bloqueio indevido de conta da vendedora por longo período de tempo. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das rés. Alegação de exercício regular de direito. Rejeição. Link

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. Venda de produtos por meio de plataforma de digital mantida pelo MercadoLivre. Bloqueio indevido de conta da vendedora por longo período de tempo. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das rés. Alegação de exercício regular de direito. Rejeição. Link indicado na inicial contendo as gravações dos inúmeros contatos telefônicos feitos pela sócia da empresa demandante buscando solução definitiva para o problema. Demonstração de que os produtos vendidos pelas apeladas deixaram de ser anunciados por mais de dois meses por erro sistêmico na plataforma de vendas e por falta de solução célere pela equipe de T.I. do MercadoLivre. Dever de ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela vendedora com base na média dos faturamentos líquidos mensais, segundo os critérios adotados na sentença. Demandante que não pleiteou o ressarcimento apenas dos lucros que deixou auferir no período de 18/12/2019 e 25/02/2019. Danos morais caracterizados. Possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral. Dicção da Súmula no 227 do C. STJ. Medalha "MercadoLíder Platinum" que serve de referência de confiabilidade dos clientes para realização de negócios comerciais com a empresa vendedora. Rebaixamento decorrente da suspensão das vendas por longo período que prejudicou a imagem empresarial da autora perante o mercado de consumo em geral. Dever de pagar indenização a título de danos morais. Todavia, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$15.000,00, porquanto o valor R$20.000,00 se mostra excessivo e em desacordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada em pequena extensão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.